Tribunal: TJDFT
Processo: 0721010-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. EXIGIBILIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR DA MULTA. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se há comprovação do descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência e fixou multa, impõe-se a obrigação de pagamento das referidas astreintes, exigíveis no cumprimento de sentença.

2. As astreintes constituem, por si só, sanção pelo descumprimento da obrigação. Os juros de mora, a seu turno, revestem-se da mesma natureza sancionadora, diante do inadimplemento culposo do pagamento de quantia certa. Nesse contexto, a incidência de juros de mora sobre o valor da multa cominatória resultaria em indevido bis in idem, devendo, portanto, ser afastada.

3. A multa cominatória constitui medida de execução indireta, não integrando a base de cálculo para os honorários advocatícios da sucumbência. Se houve fixação dos ônus sucumbenciais sobre o valor da condenação e os autos tratam de obrigação de fazer para custeio de tratamento médico com conteúdo econômico aferível, este deve ser o valor a ser considerado como base de cálculo para os honorários advocatícios.

4. O art. 537, § 1o, I, do CPC estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Assim, não se verifica que o valor fixado, R$1.000,00 (um mil reais) por dia, limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais), seja exorbitante, mas suficiente e compatível com a obrigação determinada, nos termos do caput do art. 537 do CPC.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.